Tribunal: TJSP
Processo: 1000307-06.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação da autora – Empréstimos consignados – Falsificação de assinatura - Danos morais não configurados na espécie, devido à inexistência de repercussões de maior relevo – Sentença mantida – Recurso desprovido.